Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. INADIMPLÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO. BILATERALIDADE. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. PRÓ-LABORE DOBRADO EM DEZEMBRO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRÓ-LABORE PROPORCIONAL AOS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE RESCISÃO. BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PROPORCIONAIS. PAGAMENTO DEVIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.